Tribunal: STF
Processo: ARE 1276393
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Direito Processual Penal. Fixação de honorários sucumbenciais. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido.